Tribunal: STF
Processo: AI 749421
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO A TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI PROCESSUAL. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante busca rebater argumentos já devidamente apreciados. 
3.  A fixação de honorários advocatícios é estabelecida com base em regra processual que traça os limites e elementos de convicção do magistrado. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.